Tribunal: TJMT
Processo: 1004751-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004751-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 467.934.109-20 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.

Se devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, é caso de deferimento do pedido de produção de prova pericial grafotécnica, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1004751-30.2023.8.11.0000

Agravantes:
Jose Aparecido da Silva

Agravado:
Banco Ficsa S.A.

Processo origem no 1001987-15.2021.8.11.0009

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Jose Aparecido da Silva
contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Ficsa S.A.
(Proc. no 1001987-15.2021.8.11.0009), indeferiu o pedido de realização de prova pericial.

Afirma que contratou empréstimo consignado com o banco requerido, ora agravado, de forma verbal, por meio de ligação telefônica e que não foi firmado contrato escrito.

Sustenta que o contrato apresentado pela instituição bancária não foi firmado pelo autor, bem assim aduz que houve falsificação grosseira de sua assinatura no documento.

Assevera que não praticou conduta que caracteriza litigância de má-fé, ao argumento de que apenas questiona o valor das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário, porquanto contratou parcelas no montante de R$ 250,25 e o banco está realizando descontos a maior, no montante de R$ 313,00.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Alega que o perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de prolação de sentença de improcedência com julgamento antecipado da lide e que a probabilidade do direito está comprovada pelas alegações formuladas pelo autor.

Pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para determinar a realização de prova pericial grafotécnica.

Liminar
indeferida (Id. 161738185).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 165296650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1004751-30.2023.8.11.0000

Agravantes:
Jose Aparecido da Silva

Agravado:
Banco Ficsa S.A.

Processo origem no 1001987-15.2021.8.11.0009

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0.

VOTO

Agravo interposto por
Jose Aparecido da Silva
contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Ficsa S.A.
(Proc. no 1001987-15.2021.8.11.0009), indeferiu o pedido de realização de prova pericial.

Busca o agravante o provimento do recurso, para determinar a realização de prova pericial grafotécnica.

No caso, o autor alega que firmou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido via telefone e que, portanto, houve falsificação de sua assinatura constante do contrato apresentado pelo banco requerido, porquanto defende não ter assinado o documento.

Extrai-se da movimentação processual na origem que o autor, após apresentado o contrato pelo banco, impugnou a assinatura e requereu a realização de perícia grafotécnica (Id. 161050670 - Pág. 131).

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, o que constitui a decisão ora agravada (Id. 161050670 - Pág. 146).

Pois bem.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."
A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição” (TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 –

LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXCLUSÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 –

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO –RECURSO DESPROVIDO. (...)
Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.
(...)” (TJMT, 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes” (TJMT, 1024387-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação.
O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor
” (TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ÔNUS PROBATÓRIO – INCUMBÊNCIA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO (ART. 429, II, CPC) – TEMA 1061 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)”. - Entendimento firmado no repetitivo REsp. 1.846.649/MA (Tema 1061).
É evidente o cerceamento de defesa quando não realizada na primeira instância a perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no Contrato objeto da lide” (TJMT, AP 1032147-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18.01.2023, Publicado no DJE 18.01.2013).

Ainda:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021, E DOBRADA PARA AS POSTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. DIANTE DA NEGATIVA DA PARTE AUTORA QUANTO À REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, CABIA À RÉ COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC. 2.
IMPUGNADA A AUTENTICIDADE DE ASSINATURA, O ÔNUS DA PROVA INCUMBE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO, NA FORMA DO ART. 429, II, DO CPC
. NO MESMO SENTIDO, EM SE TRATANDO DE DOCUMENTO PARTICULAR, A FÉ CESSA QUANDO FOR IMPUGNADA SUA AUTENTICIDADE, SITUAÇÃO QUE PERDURA ENQUANTO NÃO SE COMPROVAR SUA VERACIDADE, CONFORME DISPÕE O ART. 428, I, TAMBÉM DO CPC. 3.
CASO CONCRETO EM QUE A AUTORA IMPUGNOU A ASSINATURA A SI ATRIBUÍDA, CONSTANTE EM INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA RÉ, NÃO TENDO ESTA COMPROVADO A AUTENTICIDADE DA FIRMA. A DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NA ESPÉCIE, NÃO É SUPLANTADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, PORQUANTO HÁ DIVERGÊNCIAS VISUALMENTE PERCEPTÍVEIS NAS ASSINATURAS
. 4. INDEVIDA A COBRANÇA, DEVE SER RESTITUÍDO O MONTANTE, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. CASO EM QUE EXISTEM COBRANÇAS ANTERIORES E POSTERIORES A 30/03/2021 (MARCO TEMPORAL DEFINIDO PELO STJ NA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NO EARESP 676.608/RS). QUANTO ÀS POSTERIORES, É PRESCINDÍVEL O ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR, BASTANDO A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, A QUAL ESTÁ SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA. ASSIM, A RESTITUIÇÃO, PARA AS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021, DEVE SE DAR NA FORMA DOBRADA. JÁ EM RELAÇÃO ÀS ANTERIORES, ERA NECESSÁRIA A PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR, QUE NÃO FOI PRODUZIDA. PORTANTO, A RESTITUIÇÃO, PARA AS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021, DEVE SE DAR NA FORMA SIMPLES. 5.
NÃO COMPROVADA A CONTRATAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, A ORIGEM DA DÍVIDA, AS COBRANÇAS PERPETRADAS SE REPUTAM ILÍCITAS, FAZENDO JUS A PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL
. DESCONTOS PROCEDIDOS DIRETAMENTE NA CONTA SALÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. 6. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00, MONTANTE QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA REPRIMIR A INADEQUAÇÃO DA CONDUTA E COMPENSAR A VÍTIMA, SEM ACARRETAR O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DESTA. OBSERVADOS, TAMBÉM, OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO EM DEMANDAS SÍMILES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, No 50122367020198210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 30-01-2023, Publicação: 30-01-2023).

“Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedidos de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito e condenou o réu à indenização por danos material e moral. Inconformismo do réu. Apelação. Preliminares. Ausência de nulidade pela não determinação de produção de prova pericial de ofício.
Partes que foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir. Réu que não manifestou interesse na produção de prova pericial.
Nulidade não verificada. Mérito.
Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'empréstimo consignado'
.
Autor que nega ter realizado empréstimos com o banco réu. Impugnação da autenticidade das assinaturas atribuídas ao autor no contrato apresentado pelo réu. Réu que manifestou o desinteresse na produção da prova pericial. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação do empréstimo consignado. Contrato declarado nulo
. Dano moral. Não ocorrência. Autor que não se privado de quantias de seu benefício, dado que lhe foi disponibilizado o valor do empréstimo fraudulento. Parte que nem sequer buscou a devolução do valor que entendia não ser seu de direito. Não há lesão a direito da personalidade do autor, mas mero dissabor que não dá ensejo à indenização. Dano moral afastado. Compensação de créditos possível. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Recurso parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1001002-18.2021.8.26.0627; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 13/02/2023; Data de Registro: 13/02/2023).

Dessa forma, em que pese tenha havido impugnação das assinaturas pelo autor no momento adequado, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica, prova esta que se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para deferir a realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023